Tribunal: TCU
Processo: 017.574/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9025/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.574/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Lanes da Cruz (XXX.260.622-XX); Enrique Junior Alves de Oliveira (XXX.615.121-XX); Fernando Pinheiro da Silva (XXX.941.552-XX); Francisca Adriana da Silva (XXX.760.522-XX); Geiciane da Silva Moura (XXX.561.682-XX); Jardson da Silva Holanda (XXX.408.542-XX); Juliana Brito Silva (XXX.748.038-XX); Julio Vitorino Silva Neto (XXX.414.031-XX); Maria Helena Melo da Silva (XXX.982.153-XX); Mauricio Nery Correia de Figueiredo (XXX.265.582-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.